Tribunal: STF
Processo: MS 37112
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Antônio Antero dos Santos, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público que determinou abertura de processo administrativo disciplinar em face do impetrante.
    O impetrante, Procurador de Justiça Militar no Rio de Janeiro, afirma que, após “denúncia mentirosa” de um servidor, em novembro de 2018, foi instaurada sindicância no Ministério Público Militar (MPM) e Reclamação Disciplinar 1.00043/2019-94 no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em seu desfavor.
    Salienta que a sindicância perante o MPM evoluiu para um inquérito disciplinar que restou arquivado pelo Conselho Superior do Ministério Público Militar. Todavia, no âmbito do CNMP, o Corregedor Nacional determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, referendada pelo Pleno, em 28.4.2020.
    Defende que responder por processo administrativo perante o CNMP pelos mesmos fatos apurados e arquivados pelo MPM configuraria abuso de poder.
    Sustenta que a Portaria CNMP-CN 167/2019, que instaurou o PAD, contém excessos e diversos vícios, uma vez que não teria levado em consideração o conjunto probatório dos procedimentos de sindicância e do Inquérito Administrativo realizados no Ministério Público Militar, tais como diversos depoimentos a ele favoráveis e o fato de que vários servidores que passaram pelo 6º Ofício da PJM/RJ já possuíam problemas de saúde e pessoais anteriores ao ingresso.
    Alega que “o excesso encontra-se configurado quando o referido Corregedor adotou como verdades absolutas em sua Portaria de instauração do PAD provas produzidas em sindicância e inquérito administrativo no Ministério Público Militar (DOCS. 6 e 7), procedimentos esses sem o estabelecimento do contraditório e ampla defesa, sem qualquer realização de acareação entre depoimentos divergentes (...)”.
    Afirma ser alvo de perseguição dentro do MPM após o ajuizamento de ação de indenização por dano moral contra o Corregedor Nacional, em virtude de diversos comentários agressivos e desrespeitosos a respeito do impetrante numa correição ordinária realizada em maio/2017. A esse propósito, assevera que “o sindicante e os três membros da comissão do Inquérito Administrativo agiram com parcialidade e buscavam formas de prejudicar o Impetrante” por influência do Corregedor Nacional.
    Aduz ainda a ocorrência de prescrição, uma vez que os fatos apurados teriam ocorrido em 2013/2014, já tendo transcorrido 4 anos, nos termos do artigo 240 c/c artigo 244 da Lei Complementar 75/1993.
    Por fim, sustenta a nulidade do PAD, porquanto não precedido de inquérito administrativo.
    Assim, pede a concessão de medida liminar “para determinar a suspensão do PAD instaurado pela Portaria CNMP-CN Nº 167/2019 do Corregedor Nacional do Ministério Público, no processo nº 1.00043/2019-94, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, requer seja concedida a segurança para confirmar a liminar e para anular Portaria CNMP-CN Nº 167/2019 do Corregedor Nacional do MP no processo nº 1.00043/2019-94, o próprio PAD, bem como seja determinado o trancamento do PAD, objeto de apuração pelos mesmos fatos da sindicância e Inquérito Administrativo ambos realizados no MPM. Por fim, alternativamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição dos supostos fatos alegados em desfavor do Impetrante”. 
    É o breve relatório. 
    Decido.
    O impetrante questiona a legalidade da decisão do CNMP que, em sede de processo de revisão disciplinar, determinou a instauração de PAD contra ele, embora o Conselho Superior do Ministério Público Militar tivesse arquivado a Reclamação Disciplinar 1.00043/2019-94 ao apurar os mesmos fatos.
    Após detida análise dos autos, entendo que as razões do presente mandamuns não merecem acolhimento.
    É necessário, para apreciar o remédio, averiguar as competências de cada uma das instituições correcionais. 
    Enquanto órgão do Ministério Público Militar (art. 118, III, da Lei Complementar 75/1993), o Conselho Superior do MPM está incumbido de “determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes” e “a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis” (art. 131, XII e XIII, da LC 75/1993). Nesse diapasão, a apreciação de reclamação disciplinar em que o impetrante consta como polo passivo pelo Conselho Superior não destaca qualquer irregularidade (eDOC 16).
    O Conselho Nacional do Ministério Público, por sua vez, possui missão descrita na Constituição Federal, cujos termos transcrevo a seguir:
     “Art. 130-A. § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:
    I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;
    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 
    IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
    V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.” (Grifei)
    Verifica-se, de pronto, a competência concorrente dos órgãos correicionais para o Ministério Público, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (MS 36.055, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; MS 32.455-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; MS 34.685-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Como demonstrado acima, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao determinar a abertura de procedimento administrativo para apuração de faltas funcionais de procuradores, atua dentro de suas competências constitucionalmente estabelecidas.
    Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade em haver o CNMP determinado a abertura de procedimento administrativo a fim de apurar o ocorrido, ao entender pela existência de evidências não enfrentadas pela decisão do MPM ou, pelo menos, ao vislumbrar que os fatos não foram apreciados com o aprofundamento necessário. Essas razões são explicitadas no ato coator, que indicam todos os fatos imputados (eDOC 9).
    Cumpre esclarecer que, conforme já bem salientado pela Ministra Cármen Lúcia, no julgamento do MS 32.759, a abertura de processo administrativo disciplinar não exige, nem poderia exigir, a existência de conclusão definitiva quanto à culpa dos envolvidos, fazendo-se necessário apenas indícios mínimos quanto ao ilícito e sua autoria (justa causa), o que parece ter sido atendido no ato impugnado.
    Além disso, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que não compete ao STF substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos que dão ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Reclamação disciplinar. Sessão de julgamento. Intimação por DJe. Validade. Instauração de PAD como conclusão de reclamação disciplinar. Necessidade de elementos indiciários suficientes. Impossibilidade de o STF substituir o CNJ na análise valorativa dos elementos. Ato investigado praticado enquanto corregedor-geral de justiça local. Afastamento também das funções de magistrado. Possibilidade. 1. Recebem-se os embargos declaratórios contra decisão monocrática como agravo interno quando a presença dos requisitos recursais permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. É válida, por publicação no DJe, a intimação do investigado quanto à data da sessão de julgamento da reclamação disciplinar se ele já integrava o feito por ter sido devidamente notificado para a apresentação de defesa prévia. 3. A instauração de processo disciplinar como conclusão da reclamação disciplinar ocorre quando identificados indícios suficientes de conduta violadora dos preceitos aplicáveis à magistratura, sendo certo que o Supremo Tribunal não se substitui ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários dos autos. 4. Ainda que os fatos apurados na reclamação disciplinar tenham sido, majoritariamente, praticados no exercício da função de corregedor-geral de justiça, é admissível o afastamento também das funções de magistrado se as acusações imputadas ao investigado, a par de configurarem infrações disciplinares, foram tidas por violadoras de princípios a serem observados pela magistratura, tais como a imparcialidade e a moralidade. 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (MS-ED 33.373, Rel.Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.2.2016) (Grifei) 
    Saliento, ainda, que não estou aqui antecipando qualquer juízo condenatório, apenas entendo que, diante da existência de indícios de possíveis faltas funcionais, não há qualquer óbice à abertura do procedimento administrativo disciplinar pela autoridade competente para que a investigação seja devidamente realizada.
    No mais, não verifico prescrição in casu, já que, em conformidade ao diploma legal cabível (LC 75/1993), as infrações disciplinares puníveis com pena de demissão, como é o caso (eDOC 10), prescrevem em 4 (quatro) anos:
    “Art. 244. Prescreverá:
    I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura;
    II - em dois anos, a falta punível com suspensão;
    III - em quatro anos, a falta punível com demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.
    Parágrafo único. A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá juntamente com este.
    Art. 245. A prescrição começa a correr:
    I - do dia em que a falta for cometida; ou
    II - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.
    Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação de perda do cargo.” (Grifei)
    Como os fatos a serem verificados no PAD contra o impetrante ocorreram, como regra, de modo contínuo, durante específicos lapsos temporais, o termo inicial para a prescrição dá-se com a constatação do término da infração. Nesse sentido, durante o processo disciplinar, há que se averiguar a ocorrência, ou não, de prescrição para cada indício.
    Em linhas gerais, os diversos episódios imputados ao impetrante não se mostram prescritos, por terem sido encerrados antes da ocorrência do prazo prescricional de 4 anos e, ainda, por ter sido a prescrição interrompida com a decisão que instaurou o PAD em 11.12.2019 (eDOC 9).
    Enfim, não verifico violação a direito líquido e certo a dar ensejo a concessão da segurança.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente